Tribunal: TJPA
Processo: 0800807-30.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800807-30.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ALDOINA PEREIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O MAGISTRADO DETERMINOU QUE FOSSEM SUSPENSOS OS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR CADA DESCONTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, BEM COMO NO PRAZO DE 15 DIAS RETIRE OU SE ABSTENHA DE INSERIR SEU NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E DEFINIÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar para que fossem suspensos os descontos na aposentadoria da autora, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada desconto efetuado indevidamente, bem como no prazo de 15 dias retire ou se abstenha de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

II.
Verifico não estar demonstrado a probabilidade do direito, haja vista, que em momento algum foi juntado aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, comprovando o empréstimo junto ao banco.

III.
Por fim, quanto à multa diária, não há impedimento que seja fixada para garantir a efetivação das determinações judiciais, contudo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, ponderando os princípios mencionados, reduzo a multa diária para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e delimito-a no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo o juiz alterá-la, mas sempre determinando o patamar máximo.

IV.
Recurso Conhecido e Provido Parcialmente para reformar a decisão apenas para reduzir a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais) e com limitação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a decisão “a quo” nos demais termos.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800807-30.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: RENATO GOMES DA SILVA

ADVOGADO: ACACIO FERNANDES ROBOREDO

AGRAVADO: ALDOINA PEREIRA PINHEIRO

ADVOGADO: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO SA
. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Curralinho nos autos da
Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida por
ALDOINA PEREIRA PINHEIRO
.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar para que fossem suspensos os descontos na aposentadoria da autora, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada desconto efetuado indevidamente, bem como no prazo de 15 dias retire ou se abstenha de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Alega o agravante que a decisão foi incorreta, sustentando que os descontos vêm sendo realizados há anos e a autora não procurou o banco, além de ser abusiva, pois não concedeu um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, causando severos ônus.

Além disso, defendeu que caso a decisão não fosse revogada, que a multa fixada fosse reduzida para R$50,00 (cinquenta reais), com limite no valor que fora descontado.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão agravada.

No ID 1812442 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

No ID 2243021 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800807-30.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: RENATO GOMES DA SILVA

ADVOGADO: ACACIO FERNANDES ROBOREDO

AGRAVADO: ALDOINA PEREIRA PINHEIRO

ADVOGADO: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
determinou que fossem suspensos os descontos na aposentadoria da autora, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada desconto efetuado indevidamente, bem como no prazo de 15 dias retire ou se abstenha de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, se de um lado, o autor da demanda conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, por outro lado, no que concerne às razões do presente recurso, entendo não estarem presentes a probabilidade do direito alegado,
haja vista, que em momento algum foi juntado aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, comprovando o empréstimo junto ao banco.

É sabido quanto à
inversão
do ônus da
prova
, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

Assim, sem nenhum comprovante que justifique os descontos, permanece o consumidor protegido, devendo estar suspensos os descontos até a resolução da lide.

Por fim, quanto
à
multa diária
, não há impedimento que seja fixada para garantir a efetivação das determinações judiciais, contudo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Observo que o magistrado deixou de impor a limitação (patamar máximo alcançado pela acumulação diária do valor da dívida originalmente arbitrada), o que ocasiona o enriquecimento sem causa.

Assim, ponderando os princípios mencionados, reduzo a multa diária para o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
e delimito-a no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo o juiz alterá-la, mas sempre determinando o patamar máximo, conforme dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
voto pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO

PARCIAL
do presente
Agravo
de Instrumento, para reformar a decisão apenas para reduzir a multa diária para
R$ 500,00 (quinhentos reais)
e com limitação
em R
$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo a decisão “
a quo”
nos demais termos.

.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020